Tribunal: TJMT
Processo: 1042493-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042493-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 547.363.821-04 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA POR AFASTAMENTO E LC Nº 173/2020. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em demanda ajuizada por servidor público municipal, visando à correta progressão funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de enquadramento incorreto na carreira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio, diante da ausência de negativa expressa da Administração quanto à progressão funcional; (ii) saber se o recorrente faz jus à reconstituição de sua evolução funcional, com o pagamento das diferenças salariais, consideradas as alterações legislativas e os períodos de suspensão do tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3. Nos casos de omissão administrativa quanto à implementação de vantagem prevista em lei, sem negativa expressa, caracteriza-se relação de trato sucessivo, afastando-se a prescrição do fundo de direito e aplicando-se a Súmula nº 85/STJ, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.
4. A evolução funcional do servidor deve observar o princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se a legislação vigente em cada período, inclusive a alteração promovida pela Lei Municipal nº 672/2016, que instituiu progressões anuais após o estágio probatório.
5. Períodos de afastamento sem remuneração e a suspensão de contagem de tempo instituída pela LC nº 173/2020 não podem ser computados para fins de progressão funcional, conforme entendimento consolidado pelo STF.
6. Comprovado o enquadramento funcional inferior ao devido, impõe-se a correção da progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias no período não prescrito, com os reflexos legais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. Nas hipóteses de omissão administrativa quanto à concessão de progressão funcional, sem negativa expressa do direito, não há prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85/STJ, com limitação às parcelas anteriores ao quinquênio. 2. A evolução funcional do servidor público deve observar a legislação vigente à época dos fatos, bem como os períodos legalmente não computáveis, sendo devidas as diferenças salariais decorrentes de enquadramento incorreto.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.915/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.110.595/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STF, RE nº 870.947, Plenário, j. 20.09.2017; STF, Tema 1.137 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

O recorrente alega em suas razões recursais, que é servidor público municipal desde 01/01/2007, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, alega que a sentença merece reforma por ter reconhecido a prescrição do fundo de direito, quando deveria ter aplicado a Súmula 85 do STJ, que estabelece que nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Afirma que, conforme a Lei Municipal nº 672/2016, teria direito à progressão vertical anual após o término do estágio probatório, devendo estar atualmente enquadrado na Classe B, nível 12, e não na Classe B, nível 10, como se encontra. Argumenta que o Município não realizou as progressões de forma tempestiva, causando-lhe prejuízos financeiros.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a prescrição sob o fundamento de “
A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de Lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do artigo 1º do Decreto 20.910 /1932.”

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que se discute progressão funcional e não há recusa formal da administração na implementação do direito, aplica-se a Sumula 85 do STJ, visto se tratar de relação de trato sucessivo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação". 2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, tratando-se de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2110595 AL 2022/0114140-8, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Assim, considerando que no presente caso a parte autora afirma que não foi beneficiada com progressão funcional prevista em lei, bem como não havendo comprovação de recusa formal do ente público, deve ser aplicada a sumula 85, de modo que estão prescritas apenas as prestações vencidas antes do ajuizamento da ação (19/06/2025), e não o próprio fundo de direito, como equivocadamente reconhecido na sentença.

Portanto, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença, prosseguindo-se com a análise do mérito da demanda, em atenção ao princípio da causa madura.

Conforme documentado nos autos, especificamente nos holerites juntados na inicial, o recorrente tomou posse no cargo de Motorista de Veículos Pesados em 01/01/2007. Importante destacar que, diferentemente do que afirmou o autor em sua petição inicial, a estabilidade não foi adquirida em 01/01/2009, mas sim em 01/01/2010, após o cumprimento do estágio probatório de 36 meses, conforme estabelecem os artigos 28 e 31 da Lei Municipal nº 252/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município):

“Art. 28 Ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observando-se os seguintes fatores.“

“Art. 31 O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo efetivo adquirirá estabilidade no cargo ao completar três anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório de que trata o art. 28 desta Lei Complementar.”

O recorrente ingressou no serviço público municipal em 01/01/2007, sob a égide da Lei Municipal nº 256/2006, que estabelecia em seu artigo 25 que:

“Art. 25 A progressão funcional ou promoção vertical se dará por meio da evolução nos níveis da carreira,
condicionada à apuração do efetivo exercício do cargo a

cada interstício de três anos
”.

Posteriormente, em 30/05/2016, entrou em vigor a Lei Municipal nº 672/2016, que alterou o regime de progressão funcional, estabelecendo em seu artigo 42, §1º, que “as demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente”.

Conforme o princípio
tempus regit actum
, a lei vigente à época do fato é a que rege as relações jurídicas dele decorrentes. Assim, as progressões funcionais do recorrente devem ser analisadas de acordo com a legislação vigente em cada período.

Durante este período, a progressão vertical ocorria a cada três anos de efetivo exercício. Considerando que o recorrente concluiu o estágio probatório em 01/01/2010 (três anos após a posse), sua evolução funcional deveria ter ocorrido da seguinte forma:

- Nível 1: De 01/01/2007 (posse) até 31/12/2009 (estágio probatório)

- Nível 2: A partir de 01/01/2010 (conclusão do estágio probatório)

- Nível 3: A partir de 01/01/2013 (três anos após a primeira progressão)

- Nível 4: A partir de 01/01/2016 (três anos após a segunda progressão)

Contudo, é necessário considerar o período de afastamento do recorrente, de 01/04/2015 a 31/03/2016, conforme Portaria nº 027/2015 (id. 349906380), que concedeu licença sem remuneração para trato de assuntos particulares. Este período não deve ser computado para fins de progressão funcional, pois não configura efetivo exercício.

Assim, a progressão para o nível 4 deveria ter ocorrido em 01/01/2017 (considerando a suspensão de 12 meses devido ao afastamento), e não em 01/01/2016 como seria sem o afastamento.

Com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 672/2016, a progressão vertical passou a ser anual. Considerando que o recorrente já deveria estar no nível 3 quando da entrada em vigor da nova lei, e levando em conta o período de afastamento, sua evolução funcional deveria ter prosseguido da seguinte forma:

- Nível 4: A partir de 01/01/2017 (considerando o afastamento)

- Nível 5: A partir de 01/01/2018

- Nível 6: A partir de 01/01/2019

- Nível 7: A partir de 01/01/2020

Entretanto, é necessário considerar também a suspensão da contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, estabelecida pelo artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.137 de Repercussão Geral).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

2. Ante a legalidade da aplicação do artigo 8º que suspende a contagem de prazo para promoção e progressão funcional, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, haja vista a inexistência deste direito.

(N.U 1001777-13.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Considerando essa suspensão de aproximadamente 19 meses, a evolução funcional do recorrente deveria ter prosseguido da seguinte forma:

- Nível 8: A partir de 01/08/2022 (considerando a suspensão pela LC 173/2020)

- Nível 9: A partir de 01/08/2023

- Nível 10: A partir de 01/08/2024

Conforme documentação dos autos, especialmente a Portaria nº 003/2020, de 03/01/2020, o recorrente foi enquadrado na Classe B, nível 5, quando, pela contagem correta do tempo de serviço até aquela data, já deveria estar no nível 7.

Posteriormente, conforme holerites juntados aos autos, o recorrente foi enquadrado no nível no nível 10 em setembro de 2025. Considerando os períodos de suspensão da contagem de tempo (afastamento e LC 173/2020), o recorrente deveria estar enquadrado:

No nível 7 a partir de janeiro de 2020

28/05/2020 a 31/12/2021 suspensão pela LC 173/2020

No nível 8 a partir de agosto de 2022

No nível 9 a partir de agosto de 2023

No nível 10 a partir de agosto de 2024

No nível 11 a partir de agosto de 2025

Portanto, verifica-se que houve atraso na concessão das progressões, o que gerou diferenças salariais que devem ser pagas ao recorrente, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Considerando que a ação foi ajuizada em 19/06/2025, estão prescritas as parcelas anteriores a 19/06/2020, conforme a aplicação da Súmula 85 do STJ. Portanto, o recorrente tem direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento incorreto no período compreendido entre 19/06/2020 até a data da efetiva implantação do nível correto em sua remuneração.

Quanto ao pedido de enquadramento atual no nível 12, este não merece acolhimento, pois, conforme demonstrado, considerando os períodos de suspensão da contagem de tempo, o recorrente somente será enquadrado no nível 12 a partir de agosto de 2026.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para:

a)

Afastar a prescrição reconhecida na sentença;

b)

Determinar que o Município proceda correta evolução funcional do autor para o Nível 11, a partir de agosto de 2025.

c)

Condenar o Município de Canabrava do Norte ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento incorreto, no período não prescrito, compreendido entre 19/06/2020 até a data da efetiva regularização do enquadramento, com os devidos reflexos em adicional de insalubridade, férias + 1/3 e gratificação natalina.

d)

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026